Tribunal: TJES
Processo: 0008671-67.2011.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária; Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008671-67.2011.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTINA MARIA MENDES VICENTI

APELADO: METALURGICA NOSSA SENHORA DA PENHA S A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.238,
CAPUT
, DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE DE SOMA DOS TEMPOS DE POSSE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O artigo 1.238,
caput
, do Código Civil exige, para fins de reconhecimento da usucapião extraordinária, a posse ininterrupta, sem oposição e com ânimo de se assenhorar da coisa pelo prazo de 15 (quinze) anos.

2. O artigo 1.243 do Código Civil admite que o possuidor, para o fim de contar o tempo exigido pelo artigo 1.238,
caput
, do mesmo
Codex
, acrescente à sua posse a dos seus antecessores, contanto que todas sejam contínuas e pacíficas.

3. Somando o tempo de posse do antecessor com o tempo de posse da apelada, chega-se a conclusão que, quando do ajuizamento da ação, havia sido preenchido o requisito temporal de que esta necessitava para ser congratulada com a prescrição aquisitiva.

4. Em todos os anos de posse exercida pelo antecessor e, depois, pela apelada, não houve qualquer interrupção natural ou civil por parte da apelante, o que torna a posse mansa, pacífica e sem oposição.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação
interposta por
Metalúrgica Nossa Senhora da Penha S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, Comarca da Capital, que, nos autos da
ação de usucapião
ajuizada por
Cristina Maria Mendes
, converteu em propriedade a posse por esta exercida sobre gleba de terra localizada na Agrovila, Rodovia do Sol, Guarapari/ES.

Alega a apelante que:
i)
a apelada ajuizou ação de usucapião em seu desfavor, sustentando que, em 08 de junho de 2007, adquiriu área de 4.572,73 m
2
(quatro mil quinhentos e setenta e dois metros e setenta e três centímetros quadrados), situada na Agrovila, Rodovia do Sol, Guarapari/ES, que, desde a década de 80 (oitenta), estava sob a posse de Germano Potratz Filho;
ii)
Germano Potratz Filho era possuidor de má-fé, estando sua posse calcada em documentos fraudulentos;
iii)

o artigo 3º, parágrafo único, da Lei nº 5.868/1972 preconiza que os documentos expedidos pelo INCRA, para fins cadastrais, não fazem prova da propriedade;
i
v
)
competia à apelada comprovar a posse exercida por Germano Potratz Filho, para, com isso, acrescê-la à sua;
v)
a informante e testemunha ouvidas perante a instrução dialética comprovam, se muito, o exercício da posse pela apelada desde o ano de 2010 (fls. 266-273).

Em contradita, a apelada clama pela manutenção da sentença (fls. 277-281).

A Procuradoria de Justiça registra inexistir interesse público assaz a tornar cogente a intervenção ministerial no processo (id. 6913433).

Pois bem. Segundo abalizada lição de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (
in
Direitos Reais, 7ª edição, Lumen Juris, p. 336), o mais significativo requisito formal da usucapião extraordinária - como de qualquer modalidade de usucapião - é o tempo, o qual é fator fundamental para a conversão da posse em propriedade.

Rememoram os aludidos civilistas (
op. cit.
, p. 336) que, pelo revogado artigo 550 do Código Civil de 1916, a usucapião extraordinária era alcançada em 30 (trinta) anos, prazo este que foi reduzido para 20 (vinte) anos pela Lei nº 2.437/1955. O artigo 1.238,
caput
, do Código Civil de 2002, atento ao princípio da operabilidade, reduziu ainda mais o prazo da usucapião extraordinária, para 15 (quinze), no caso de posse simples.

Para além do requisito temporal, o artigo 1.238,
caput
, do Código Civil exige, para fins de reconhecimento da usucapião extraordinária, a posse ininterrupta, sem oposição e com ânimo de se assenhorar da coisa.

Por fim, o artigo 1.243 do Código Civil admite que o possuidor, para contar o tempo exigido pelo artigo 1.238,
caput
, do mesmo
Codex
, acrescente à sua posse a dos seus antecessores, contanto que todas sejam contínuas e pacíficas.

Superadas as ponderações de ordem propedêutica, verifico que a apelada, em 08 de junho de 2007, adquiriu o imóvel usucapiendo de Germano Potratz Filho, que, a seu turno, ao menos desde 1996, sobre ele exercia posse sem qualquer ingerência.

Chego a tal conclusão sobretudo com base no "Certificado de Cadastro de Imóvel Rural 1996/1997" emitido pelo INCRA, o qual atesta a "posse" como "forma de detenção" exercida por "Germano Potratz Filho" sobre a área ora em disputa (fl. 15).

Assiste razão à apelante quando diz que, nos termos do parágrafo único do artigo 3º da Lei nº 5.868/1972, "os documentos expedidos pelo INCRA, para fins cadastrais, não fazem prova de propriedade". Contudo, não se está aqui a tratar de prova da propriedade, haja vista que, para a usucapião extraordinária, basta a prova da posse.

Sobremais, existem ainda outros documentos capazes de atestar a posse exercida por Germano Potratz Filho sobre o imóvel desde pouco mais de meados da década de 90 (noventa), como os recibos de entrega da declaração de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural referente aos exercícios de 1997 (fl. 16), 1998 (fl. 19) e 1999 (fl. 18).

Passados alguns anos desde a aquisição da posse, a apelada, em 2010, mudou-se para a área vindicada, donde, de acordo com a declaração da informante Marina de Fátima Rodrigues da Silva Lima e o depoimento da testemunha Maria Januária Soares Salomon, edificou duas casas, muro, galpão, piscina e muro com cerca elétrica.

As edificações referenciadas pela prova vocal podem ser verificadas nas fotografias constantes às fls. 233-236 dos autos, que revelam a construção de suntuosa casa com piscina e de muros, além do plantio de diversas árvores. Por certo, tal estrutura não seria erguida pela apelada caso não possuísse o imóvel com
animus domini
.

Somando o tempo de posse de Germano Potratz Filho com o tempo de posse da apelada, chega-se a conclusão que, quando do ajuizamento da ação de usucapião, havia sido preenchido o requisito temporal de que esta necessitava para ser congratulada com a prescrição aquisitiva.

Importante salientar que, em todos os anos de posse exercida por Germano Potratz Filho e, depois, pela apelada, não houve qualquer interrupção natural ou civil por parte da apelante, o que torna a posse mansa, pacífica e sem oposição.

Em se tratando de usucapião extraordinária, que se caracteriza pela longa duração da posse, restam dispensados os requisitos formais do justo título e da boa-fé, bastando o preenchimento dos requisitos tempo, posse mansa e pacífica e
animus domini
, os quais, repriso, restam sobejamente evidenciados.

De arremate, a Quarta Câmara Câmara Cível deste Sodalício, quando do julgamento da apelação nº 0008668-15.2011.8.08.0021, reconheceu a prescrição aquisitiva em favor de Gilmara Teles Gomes sobre área pertencente à Metalúrgica Nossa Senhora da Penha S/A, cuja posse havia sido adquirida, anos antes, de Germano Potratz Filho,
litteris
:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. SOMA DA POSSE. POSSE EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO À POSSE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A usucapião é forma de aquisição da propriedade imóvel pela posse prolongada no tempo e em determinadas condições legais, cujo objetivo é coibir a inércia do proprietário em exercer a posse sobre o bem, atendendo à sua função social, nos moldes do art. 5º, XXIII da Constituição Federal de 1988. 2. O Superior Tribunal de Justiça orienta que 'tanto sobre a égide do Código anterior, quanto do atual, os únicos requisitos exigidos para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinário são a posse
ad usucapionem
e o prazo previsto em lei' (STJ, REsp 1552548/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 14/12/2016). 3. Para fins de comprovação da posse na ação de usucapião, é possível que seja realizada a soma das posses, ou seja, a soma da posse pelo atual possuidor com a de seu predecessor, desde que comprovada a identidade de características, sendo ambas mansas, pacíficas, contínuas e com
animus domini
. 4. Não é passível de ser considerada fraudulenta a posse exercida pela apelada, uma vez que notadamente se demonstra a ausência de qualquer oposição durante o período em que permaneceu no terreno, somado ao tempo de possuidores anteriores, que exerceram atos de posse sobre a área o imóvel de forma mansa e pacífica, ao que tudo indica 5. Sentença mantida. Recurso improvido" (TJES, AC nº 0008668-15.2011.8.08.0021, Desembargadora Debora Maria Ambos Correa da Silva, 4ª Câmara Cível, DJe 05/09/2023).

Ante o exposto,
conheço
a apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

Em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora